Tribunal: TJDFT
Processo: 0741807-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0741807-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VILMA ROSARIO ONOFRE SUSANIBAR AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de VILMA ROSARIO ONOFRE SUSANIBAR, tendo em vista a decisão proferida em audiência de custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, com fundamento nos artigos 282, §6o, 310, II, 312 e 313, todos do CPP (ID 51915955, p. 59/61). Narra a impetrante, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante no dia 25/09/2023, sob a acusação da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 155, §4o, II; 155, §4o, II c/c 14, II; e 307, caput, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal. Argumenta que a liberdade é a regra em face do princípio constitucional da presunção de inocência. Sustenta que as medidas cautelares diversas da prisão, a exemplo da monitoração eletrônica, se revelam mais indicadas, pois os delitos não foram cometidos com violência ou grave ameaça, e os bens foram restituídos, inexistindo prejuízo patrimonial, de modo que a gravidade concreta não extrapolou os limites do tipo penal. Ressalta que a paciente é primária, sendo que eventuais processos em andamento não podem obstar a concessão de sua liberdade. Aduz, ainda, que a acusada afirmou possuir dois filhos menores de idade, sendo a única responsável por eles, além de estar grávida de dois meses, cujos documentos probatórios a Defesa informa não ter logrado êxito em obter. Isso porque a paciente é estrangeira, sem conhecidos ou parentes no Distrito Federal, restando frustrada a tentativa de auxílio e providências junto à Assistência Consular do Peru. Destaca que a manutenção da custódia contraria o art. 318-A do CPP. Cita jurisprudência. Requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória, expedindo-se o competente alvará de soltura ou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Subsidiariamente, pede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por se evidenciarem suficientes na espécie. No mérito, pugna pela concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes, senão vejamos. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 25/09/2023, em vista da prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 155, §4o, II; 155, §4o, II c/c 14, II; e 307, caput, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal (ID 51915955, p. 31/38). Na audiência de custódia, realizada no dia 26/09/2023, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, nos seguintes termos (ID 51915955, p. 59/61). (...) A regular situação de flagrância em que foi surpreendida a autuada torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. A custodiada responde a processos criminais pela prática, em tese, de delitos de furto (duas vezes) e receptação. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Não se olvide que, recentemente (18/05/2023 e 14/04/2023), a autuada foi apresentada neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delitos da mesma espécie. Mais uma vez, ela teria voltado a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Por fim, verifico que não há elementos comprobatórios de que a autuada tenha filhos menores (não há certidão de nascimento nos autos), ou mesmo da sua alegada gravidez, não havendo elementos visuais que possam corroborar a alegação da custodiada, afastando-se, por ora, o enquadramento nas hipóteses dos arts. 318 e 318-A do CPP, sem prejuízo de reavaliação pelo Juiz natural da causa. Diante do exposto, acolhendo a representação da autoridade policial de ID 173158105 e a manifestação ministerial, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de VILMA ROSARIO ONOFRE SUSANIBAR (filha de TEODORA SUSANIBAR e PEDRO ONOFRE, nascido(a) aos 16/11/1987), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. Com efeito, a prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito e os indícios de autoria que recaem sobre a paciente. Outrossim, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública quando comprovada a reiteração na prática delitiva em curto espaço de tempo, conforme se observa da folha de antecedentes penais (ID 51915955, p. 19), a demonstrar completo descaso da paciente com a Justiça. Aliás, inquéritos e ações penais justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. HIGIDEZ DO ATO COATOR. DECISÃO FUNDAMENTADA. PACIENTE QUE OSTENTA DIVERSAS PASSAGENS POR CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DEMONSTRAÇÃO DE CONFIANÇA NA IMPUNIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NATUREZA DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, além de invocar os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, apontou, de forma clara e objetiva, em que se pauta a necessidade de resguardar a ordem pública, salientando o número de infrações praticadas pelo acusado, a indicar que faz do crime um meio de vida, além da certeza da impunidade, ante as declarações perante a autoridade policial de que seria solto na audiência de custódia. 2. O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. 3. A presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1729206, 07270456320238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no PJe: 22/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO NA SENTENÇA. ALTERAÇÕES DECORRENTES DO PACOTE ANTICRIME. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO MINISTERIO PÚBLICO. LEGALIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA. 1. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, "é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). 1.1. Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão" (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). 2. Em relação a decretação de medida privativa de liberdade de ofício, com as recentes modificações legislativas decorrentes da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), vedou-se a decretação ex officio de medida restritiva de liberdade, sendo necessário o prévio requerimento do Ministério Público ou de outra parte legitimada para esta medida mais gravosa. Precedentes desta Corte. 2.1. No entanto, mesmo nestas situações, quando o órgão ministerial - seja em primeira ou em segunda instâncias - requer posteriormente a ratificação do decreto prisional dado de ofício, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a ilegalidade restará sanada, permitindo-se a sua manutenção, caso previstos os requisitos na legislação processual. Precedente. 3. Na situação em exame, restou demonstrada que o réu, mesmo com ações penais em curso, permaneceu praticando crimes da mesma natureza, reiteração criminosa esta que justifica o decreto prisional com base na garantia da ordem pública. Precedentes do STJ. 4. Habeas Corpus denegado. (Acórdão 1713058, 07192024720238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Logo, considerando se tratar de prisão por necessidade de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal se revelam suficientes e eficazes, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva da paciente. Ademais, dos crimes imputados à paciente, constata-se que o delito de furto qualificado possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, de forma que presente o requisito objetivo do art. 313, I, do Código de Processo Penal. No que tange à prisão domiciliar com apoio nos artigos 318 e 318-A do CPP, a alegação de que a paciente possui filhos menores e está grávida não veio acompanhada de qualquer prova nesse sentido. Acerca do tema, colacionam-se os seguintes julgados: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP PREENCHIDOS. ARTIGO 318, V, DO CPP. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. ÚNICO REPONSÁVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, decorrente da gravidade do crime, principalmente pelo suposto cometimento de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em plena luz do dia, rendendo dono do estabelecimento e os clientes. 2. Para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar baseada no inciso V do artigo 318 do CPP, é necessária a comprovação de que o paciente possui filho menor de 12 anos e que é o único responsável por ele. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1412833, 07069868820228070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FILHOS MENORES DE DOZE ANOS NÃO CONVIVEM COM A PACIENTE. GESTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Não se configura constrangimento ilegal na decisão que converte em preventiva a prisão em flagrante, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. O fato de a paciente ter sido beneficiada com liberdade provisória há poucos meses e ter tornado a delinquir revela a necessidade da medida extrema como forma de acautelar a ordem pública. 3. Não havendo nos autos elementos que comprovem a gravidez da paciente, e demonstrado que esta não convive com os filhos menores, incabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1145778, 07214575120188070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no PJe: 28/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Registre-se que, ao contrário do afirmado pela Defesa, não restou frustrada a tentativa de auxílio e providências junto à Assistência Consular do Peru. Em verdade, o Juízo do NAC já expediu Ofícios não só à Embaixada do Peru, como, também, ao Conselho Tutelar de Ceilândia solicitando encaminhamento das certidões de nascimento, sendo que, no momento atual, aguardam-se as respostas (ID 173216526 e ID 173214325 dos autos de origem). Sendo assim, eventual pleito de prisão domiciliar poderá ser novamente deduzido e eventualmente acolhido quando obtidos tais documentos. Por outro lado, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. De mais a mais, as condições pessoais da agente, tais como primariedade e endereço fixo, não são motivos suficientes para revogar a prisão, sobretudo quando existem elementos necessários para sua subsistência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe informações, inclusive quanto às respostas aos Ofícios no 1306/2023/NAC e no 1307/2023/NAC. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora